Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718492-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR